Tribunal: STF
Processo: RE 75332
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-05
Data de publicação: 1974-06-05

Ementa:
FUNCIONALISMO. ESTABILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
ACÓRDÃO QUE, NA INSTÂNCIA ORDINARIA, RECONHECEU A ESTABILIDADE NAS
FUNÇÕES PARA AS QUAIS ADMITIDO O SERVIDOR, NÃO EM FUNÇÕES EM QUE E
SUBSTITUTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REJEITADO NA PRELIMINAR DE
CONHECIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR NÃO CARACTERIZADA A
DIVERGENCIA.